Tribunal: TJDFT
Processo: 0750489-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
EMENTA:DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – CRIMES CONEXOS – INFRAÇÕES PERMANENTES – CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA – PREVENÇÃO – JUÍZO SUSCITADO DECLARADO COMPETENTE. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Conflito negativo de jurisdição instaurado entre juízos criminais em razão da apuração de múltiplos delitos conexos, incluindo desobediência, dano qualificado, embriaguez ao volante, direção perigosa, lesão corporal culposa e maus-tratos a animal, praticados em sequência nas regiões administrativas de Samambaia e Recanto das Emas. O investigado foi preso em flagrante no Recanto das Emas, onde também se realizou audiência de custódia e medidas cautelares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) Definição do foro competente para processar e julgar crimes conexos ocorridos em mais de uma jurisdição;(ii) Aplicação dos critérios legais de competência, considerando infrações permanentes e crime mais grave.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A conexão probatória entre os delitos impõe processamento conjunto, nos termos do art. 76, III, do CPP.
2. O art. 78, II, do CPP estabelece critérios para fixação da competência, priorizando a infração mais grave e o local com maior número de crimes.
3. Os crimes de embriaguez ao volante e maus-tratos a animal possuem natureza permanente, consumando-se em ambas as jurisdições, atraindo a regra especial do art. 71 do CPP.
4. Em infrações permanentes praticadas em territórios distintos, a competência firma-se pela prevenção, conforme arts. 71 e 83 do CPP.
5. O Juízo do Recanto das Emas foi o primeiro a praticar atos jurisdicionais relevantes, como audiência de custódia e imposição de medidas cautelares, consolidando a prevenção.
6. A pena mais grave (até 5 anos) prevista para maus-tratos qualificado e lesão corporal na direção sob influência de álcool reforça a competência do juízo prevento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo SUSCITADO – Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas.
Tese de julgamento: Em crimes conexos de natureza permanente praticados em mais de uma jurisdição, a competência é fixada pelo critério da prevenção, nos termos dos arts. 71 e 83 do CPP, prevalecendo o juízo que primeiro praticou ato jurisdicional relevante.
Dispositivos legais citados: Art. 76, III; art. 78, II, “a”, “b” e “c”; art. 71; art. 83, todos do Código de Processo Penal; art. 303, §2o, art. 306 e art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro; art. 32, §1o-A, da Lei 9.605/98.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1860575, 0707419-24.2024.8.07.0000, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, julgado em 08/05/2024, DJe 22/05/2024. TJDFT, Acórdão 1832258, 0702160-48.2024.8.07.0000, Rel. Sandoval Oliveira, julgado em 13/03/2024, DJe 25/03/2024. TJDFT, Acórdão 1306731, 0741598-23.2020.8.07.0000, Rel. Jair Soares, julgado em 01/12/2020, DJe 15/12/2020.